Tribunal: TJDFT
Processo: 0007633-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007633-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49404370, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de ROBERTO CARLOS GABRIEL, ROBERTO JÚNIOR CÉSAR, ROBERTO PAULO MENDES, ROGÉRIO GALVÃO DOS SANTOS, ROMERO CAMPOS DE OLIVEIRA, RÔMULO GIOVANNI NEPOMUCENO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DA EXECUÇÃO. O SINDIRETA (ID: 49964155) manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de ROBERTO CARLOS GABRIEL (RPV 44582865), ROBERTO JÚNIOR CÉSAR (RPV 44582882), ROBERTO PAULO MENDES (RPV 44582892), ROGÉRIO GALVÃO DOS SANTOS (RPV 44582906), ROMERO CAMPOS DE OLIVEIRA (RPV 44583463), ROMULO GIOVANNI NEPOMUCENO (RPV 44583474) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 44584110). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. I. Brasília, 15 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador